Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702041-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODRIGUES DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Denise Rodrigues do Prado em face da decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravado. A agravante alega que não há razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo agravado (AGI 0746456-58.2024.8.07.0000), pois este foi recebido sem o efeito suspensivo. Alega que a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo falar na existência de riscos de quebra de segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não resta evidenciada a probabilidade do direito. O agravante alega que não há razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do AGI 0746456-58.2024.8.07.0000, pois o pedido de efeito suspensivo, presente no referido agravo de instrumento, restou indeferido. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, in verbis: “(...) No caso em questão, não se verifica o perigo da demora. O juízo de origem determinou que a expedição das requisições de pequeno valor ocorreria somente após a preclusão da decisão (ID 214834899, autos de origem): (...) A interposição deste agravo impede a preclusão da decisão e, consequentemente, a expedição das requisições, conforme definido na decisão agravada. Ademais, o juízo a quo determinou o sobrestamento do processo de origem até o julgamento deste agravo de instrumento (decisão de ID 216290501, autos de origem). Diante do exposto, a questão pode ser analisada posteriormente pelo colegiado, não havendo urgência que justifique a concessão da liminar INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso” Como se vê, a razão do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo foi o sobrestamento do processo de origem até a preclusão da decisão de ID no 214834899. E esse mesmo argumento, qual seja, o sobrestamento do processo até a preclusão da referida decisão, que fundamentou o não prosseguimento do cumprimento de sentença. Ao menos em um juízo prelibatório, parece ter agido com acerto e coerência o juiz singular. Uma vez que o agravo de instrumento interposto pelo agravado (AGI 0746456-58.2024.8.07.0000) teve seu efeito suspensivo indeferido por não haver perigo na demora – haja vista a expedição das requisições estar condicionada à preclusão da decisão – não poderia o magistrado ignorar tal condição e dar prosseguimento ao feito. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o periculum in mora do presente recurso, por se tratar de verba de natureza alimentar, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação de tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator